Tribunal: STF
Processo: HC 270181
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R. E. A. J. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.776.268/SP (doc. 8).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado como incurso nos arts. 171, caput [estelionato], e 288 [associação Criminosa], ambos do CP, à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado (fls. 1586-1595). Em sede de recurso de apelação defensivo, a pena foi redimensionada para 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o regime alterado para semiaberto, mantendo, nos demais termos, a sentença de primeiro grau [...]” (doc. 6, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] não assiste razão a fundamentação utilizada na r. sentença para aumentar a pena base, igualmente, não assiste razão o v. acórdão, ao passo que conforme comprovado, não incidiu a Culpabilidade, Circunstâncias do crime e Consequências do crime, como entendeu o juiz singular e após ratificado pela 7ª Câmara do TJSP, data vênia, ao seu notório saber jurídico. Sendo assim, como medida de justiça e aplicação da lei, deve-se na primeira fase redimensionar a pena base, com aplicação no mínimo legal previsto no art. 171, caput c.c 59 ambos do CP. TERCEIRA FASE, a r. decisão recorrida também merece reparo. [...]. Data vênia, o patamar aplicado em face do paciente se mostra inadequado, ao passo que diante do crime ocorrido, como medida de justiça, a redução deve ser a máxima, no patamar de 2/3. Por fim, requer e espera seja aplicada a diminuição da pena em razão da tentativa na fração máxima de 2/3.
[...]
No que tange a dosimetria da pena no crime de associação criminosa, igualmente merece reparo, tão somente na primeira fase, pois arbitrada e mantida pela 7ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, acima do mínimo legal sem justo motivo: [...]. A fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, posteriormente mantida pelo Tribunal “a quo” e pelo STJ foi devido o uso do meio digitais para a prática do crime, com maior potencial lesivo, aumenta-se a pena-base. O referido argumento não merece amparo e deve ser reformado, aplicando-se a pena base no mínimo legal. O meio digital não é fundamento lógico para aumento da pena. Não se pode utilizar generalidades para a exacerbação do quantum na dosimetria. Ademais, como já mencionado no item anterior, o legislador já previu o estelionato digital, o qual não foi objeto do presento processo. Deste modo, incabível se utilizar do meio digital para aumentar a pena base de modo arbitrário. Por tais razões, deve-se redimensionar a pena base do crime de associação criminosa, mantendo-a em seu patamar mínimo legal. Por fim, ante a violação de Lei Federal, no que diz respeito ao art. 59, do Código Penal, presentes os requisitos legais para o processamento do presente feito e reforma da r. decisão ora recorrida.
[...]
No que tange a CONTINUIDADE DELITIVA, no caso em análise, foi reconhecida a continuidade delitiva entre os 02 (dois) crimes de estelionato imputados ao recorrente, em face das vítimas RODRIGO e ANDERSON, utilizando-se o magistrado do método da exasperação, conforme determina o art. 71, caput, do Código Penal, tendo, contudo, elevado a pena no patamar de aumento de 2/3, justificando a escolha da fração máxima prevista por se tratar de 56 crimes, segundo constou da sentença e no v. acórdão. No caso em tela, estamos diante de 03 condutas: 02 de estelionato e 01 de associação, totalizando 03 (três). Seguindo o entendimento pacificado nos tribunais superiores, para crimes continuados calcados em duas condutas, aplicar-se-ia acréscimo de um sexto. Para três crimes, um quinto de acréscimo; para quatro crimes, um quarto; para cinco crimes, um terço; para seis crimes metade (1/2) e, finalmente, para mais de seis crimes, o aumento máximo de dois terços. [...]. Assim, demonstrado está que é manifestamente inadequada a manutenção, no presente caso, do patamar de aumento pela continuidade delitiva em 2/3, fração que somente seria adequada, nos termos do entendimento acima, quando se tratar de sete ou mais infrações, o que não é o caso dos autos. Desse modo, deve ser reduzida a fração utilizada para aumentar a pena do recorrente em razão da continuidade delitiva, aplicando-se o índice de 1/5, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.
[...]
Vale salientar que, uma vez redimensionada a pena do paciente, é passível de ser agraciado pela substituição da pena privativa por restritivas de direitos a teor do art. 44 do CP. Por estas razões, demonstrado que o paciente não possui antecedentes criminais, e considerando-se o quantum da reprimenda eventualmente imposta após o acolhimento dos pedidos defensivos acima, requer seja revista a dosimetria da pena do recorrente e consequentemente, alterado seu regime inicial do semiaberto para o aberto (CP, art. 33, § 2º) com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do art.44 do CP.
[...]
Ainda que, por hipótese, se vislumbre algum óbice processual ao conhecimento do presente writ, a flagrante ilegalidade que macula a dosimetria da pena imposta ao Paciente impõe a atuação desta Excelsa Corte, por meio da concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. [...]. No caso em tela, a ilegalidade é patente, uma vez que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea, com base em elementos genéricos e abstratos, foi imposto regime inicial mais gravoso sem motivação concreta. [...] Portanto, diante do evidente constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, decorrente de uma dosimetria de pena teratológica e em desacordo com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a intervenção judicial é medida que se impõe. Requer-se, assim, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de sanar a flagrante ilegalidade apontada, determinando-se redimensionamento da a pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto, com a possibilidade de aplicação ao art. 44 do CP, como medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA! (doc. 1, pp. 23-35).
 
E, ao final, requer:
 
a) O conhecimento do presente habeas corpus, com a concessão da medida liminar, a fim de suspender imediatamente os efeitos do acórdão impugnado, especialmente no que tange ao regime prisional fixado, assegurando ao paciente o direito de aguardar o julgamento definitivo em liberdade, diante da manifesta ilegalidade evidenciada;
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, determinando: b.1) o redimensionamento da pena-base, com a exclusão das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas negativamente, fixando-a no mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal; b.2) a readequação da fração de diminuição pela tentativa, com a aplicação do patamar máximo de 2/3, diante do iter criminis percorrido; b.3) a revisão da fração de aumento pela continuidade delitiva, com a aplicação do patamar de 1/5, em observância aos critérios jurisprudenciais consolidados; b.4) a consequente readequação da pena definitiva, com a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal; b.5) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, por estarem preenchidos os requisitos legais;
c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional, em afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais;
d) Por fim, requer-se seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, considerando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e o entendimento consolidado quanto à impossibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. (doc. 1, pp. 35-36).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. SÚMULA 7 E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, por entender que a análise das teses apresentadas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, e na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 2. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta que a controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito, relativa à violação dos arts. 59 e 33 do Código Penal, sem necessidade de reexame probatório, especialmente diante da confissão do recorrente. Impugna a exasperação da pena-base por uso de meio digital, reputando a fundamentação genérica e inidônea, e postula a aplicação de frações mais benéficas para a tentativa e continuidade delitiva, além da fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos, com detração do tempo de prisão provisória. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional pode ser realizada sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ por analogia. III. Razões de decidir 4. A revisão da dosimetria da pena e do regime prisional, conforme pretendido pelo agravante, demanda o reexame das premissas fáticas que fundamentaram o acórdão recorrido, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. A simples alegação de que a matéria é exclusivamente de direito não afasta o óbice da Súmula n. 7 do STJ, quando a revisão pretendida exige nova valoração de elementos fáticos. 6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ por analogia, sendo insuficiente a mera repetição dos argumentos do recurso especial. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A revisão da dosimetria da pena e do regime prisional que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ por analogia. (doc. 7, pp. 1-2 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator